Tribunal: TJDFT
Processo: 0741402-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741402-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGOS DE FARO COELHO, MARIA TERESA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: PITE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARGOS DE FARO COELHO E OUTRA em face da decisão de ID 77266640 que conheceu em parte do Agravo de Instrumento por eles interposto e, na parte conhecido, não concedeu o efeito suspensivo pleiteado. Embargos de Declaração opostos no ID 77689950 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. A parte embargante aduz que a decisão é omissa, pois não observou que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão é podem ser conhecidas a qualquer tempo. Afirma que a decisão não analisou o pedido de limitação das astreintes, nem sobre a necessidade de liquidação e depuração dos valores com dados oficiais. Alegou que houve decisão surpresa. Sustentou que, entendendo pela existência de vício formal, deveria ter sido aberto prazo para a parte corrigir a petição. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte embargante aduz que a decisão é omissa, pois não analisou o pedido de limitação das astreintes, nem sobre a necessidade de liquidação e depuração dos valores com dados oficiais. Não houve omissão na decisão que entendeu que houve inovação recursal, e que, por isso, não analisou os argumentos da parte. Transcrevo parte da fundamentação: A parte agravante aduz ser incabível a conversão em perdas e danos, pois a obrigação de fazer é quitação de IPTU e TLP na SEFAZ/DF, comprovada a quitação de CDAs e que a conta deve ser liquidada de acordo com o título e que deve ser realizada perícia técnica para retiradas de rubricas estranhas. Sustenta ainda que, em caso de conversão, devem ser retiradas as astreintes, por perda da finalidade e excesso, bem como os acessórios, quais seja, multa e honorários. Entretanto, analisando-se os autos de origem, verifica-se que na impugnação apresentada e analisada pela decisão agravada, a parte alegou ser incabível a conversão da obrigação em perdas e danos, pois viola o princípio da boa-fé e gera enriquecimento ilícito, além do fato de que o não cumprimento da obrigação não ocorreu por culpa dos executados. Resta claro que a matéria não foi apresentada na origem e, consequentemente, não foi analisada na decisão agravada, havendo clara inovação recursal e violação do duplo grau de jurisdição, sendo absolutamente incabível sua análise em sede de agravo. Também sem razão a parte ao alegar a ocorrência de omissão, porque a decisão não observou que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão é podem ser conhecidas a qualquer tempo. A decisão foi clara ao estabelecer que a questão está preclusa, pois já foi analisada, inclusive em segunda instância e que, inclusive, a preclusão foi decretada mais de uma vez. Vejamos: Nas letras A, B e C do item IV a parte alegou inexigibilidade do título e nulidade da execução, impossibilidade jurídica e material do cumprimento da obrigação e ilegitimidade da Pite, ora agravada. Analisando-se os autos principais e os recursos anteriormente interpostos, verifica-se que em 2023 foi interposto o Agravo de Instrumento no 0745010-54.2023.8.07.0000 na qual a parte ora agravante afirmou inexigibilidade do título, impossibilidade jurídica e ilegitimidade das partes e que o referido recurso não foi conhecido. (...) Saliento que a referida decisão transitou em julgado. Além disso, em 2025 foi interposto o Agravo de Instrumento no 0715517-61.2025.8.07.0000 na qual a parte tentou discutir, novamente, a questão relativa à inexigibilidade da obrigação, nulidade da execução. O referido recurso foi conhecido e não provido, entendo que as matérias já estavam preclusas. Transcrevo a ementa: (...) Necessário, assim, entender, que as questões apresentadas nas letras A, B e C do item IV estão preclusas. Ademais, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apresentada em qualquer momento, mas, uma vez analisada, opera-se a preclusão. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de execução. 2. Opera-se a preclusão consumativa a respeito da impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 568/STJ. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.842.741/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO PRETÉRITA SOBRE O TEMA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da impenhorabilidade do bem de família, quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça reconheceu a preclusão sobre a matéria, consignando a existência de decisão definitiva anterior, na mesma ação, concluindo sobre a penhorabilidade do imóvel. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.907.060/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.) DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 505 E 507 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Na linha do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. Na hipótese concreta, a agravante objetiva com seu recurso reformar a ordem de devolução de valores à agravada. Entretanto, da consulta aos autos originários, observa-se ter sido proferida decisão a qual determinou a devolução. 3.2. Após esta decisão, moveu a credora “exceção de pré-executividade”, requerendo esclarecimentos sobre a ordem de devolução de valores, sendo esta apreciada pela decisão agravada, a qual, além de pontuar a inadequação da via utilizada, destacou “a preclusão da decisão que ordenou a devolução”, circunstância impeditiva da rediscussão da matéria pela via utilizada. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), razão pela qual manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. 4.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Restando a matéria suscitada pelo recorrente já dirimida por decisão anterior, não pode a questão ser novamente apreciada, pois é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC)”. _________ Dispositivos relevantes citados: Art. 505 e 507 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDF, 07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020; 07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018; 07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017. (Acórdão 2051020, 0727742-16.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 21/10/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO POR SIMULAÇÃO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE QUESTÕES ALCANÇADAS PELA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A natureza e validade do contrato já foram debatidas na fase de conhecimento e decididas por sentença transitada em julgado, razão pela qual se operou a preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que matérias de ordem pública, não impugnadas oportunamente, também se sujeitam à preclusão (STJ, REsp 1.745.408/DF; AgInt no AREsp 1842557/DF). (...) (Acórdão 2047284, 0727924-02.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) Assim, não há que se falar em omissão quanto ao reconhecimento de preclusão. Também não há omissão quanto ao argumento de que houve decisão surpresa, pois a decisão analisou devidamente a matéria e afastou devidamente o argumento. Vejamos: A parte alega que houve prolação de decisão surpresa. Sem razão. Ao tratar do princípio da não-surpresa, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. No caso dos autos, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e que a parte executada, ora agravante, foi devidamente intimada pelo despacho de ID 242185108, tendo dado ciência do dia 16 de julho de 2025. A decisão agravada analisou a matéria e as alegações da parte, não havendo que se falar em decisão surpresa. Por fim, a parte alegou que, entendendo pela existência de vício formal, deveria ter sido aberto prazo para a parte corrigir a petição, havendo nulidade na decisão. Mais uma vez sem razão. A possibilidade de intimação para parte sanar vício refere-se a vícios sanáveis. Os recursos não comportam emenda, de forma que, uma vez apresentadas as razões, elas serão analisadas como estão, de forma que, os vícios do recurso apresentado não poderiam ser corrigidos, sendo absolutamente desnecessária e incabível intimá-lo para sanar algo insanável. Não há, portanto, que se falar em existência de qualquer vício ou nulidade na decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão agravada. Intime-se. Preclusa, retornem-se os autos para prolação do voto. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025 18:11:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador